Tribunal: TJMT
Processo: 1013920-70.2025.8.11.0000
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1013920-70.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Prisão Preventiva, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[CLAUBER AUGUSTO COSTA PEREIRA - CPF: 001.530.543-01 (ADVOGADO), ITALO RAY RODRIGUES BAIMA - CPF: 607.907.963-17 (PACIENTE), Juízo da Vara Única de Aripuanã/MT (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS AUGUSTO SANTOS PEREIRA - CPF: 177.834.103-91 (ADVOGADO), CLAUBER AUGUSTO COSTA PEREIRA - CPF: 001.530.543-01 (IMPETRANTE), CARLOS AUGUSTO SANTOS PEREIRA - CPF: 177.834.103-91 (IMPETRANTE), RAYANE HUNAS PESSOA - CPF: 082.944.631-16 (TERCEIRO INTERESSADO), DIEGO JOSE CABRAL SILVA - CPF: 031.845.831-47 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO MARCOS RUDES - CPF: 643.943.792-53 (TERCEIRO INTERESSADO), EDMILSON DE SOUZA PEREIRA - CPF: 975.426.011-72 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS.
PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO. FACÇÃO CRIMINOSA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA DO DECRETO PRISIONAL. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
impetrado contra ato do Juízo da Vara Única da Comarca de Aripuanã/MT, que converteu a prisão em flagrante
do paciente
em preventiva,

pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico e posse irregular de arma de fogo (
arts
. 33 e 35 da Lei 11.343/06; art. 2o,
§

2
o, da Lei 12.850/13 e art. 12 da Lei 10.826/03).
O impetrante
alegou ausência de justa causa na busca e apreensão, ausência de individualização da conduta e fundamentação genérica do decreto prisional, requerendo a revogação da prisão preventiva ou a imposição de medidas cautelares diversas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se a prisão preventiva encontra respaldo em fundamentação concreta e em elementos fáticos idôneos; (
ii
) verificar se a medida de busca e apreensão foi legítima ou se se tratou de diligência especulativa (“
fishing

expedition
”).

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A medida de busca e apreensão foi precedida de investigação formal e justificada, embasada em relatórios de inteligência e monitoramento pela Polícia Civil, com registro da habitualidade do paciente em imóvel
associado à facção criminosa
Comando Vermelho
, afastando a alegação de diligência arbitrária.

4.
A decisão que decretou e manteve a prisão preventiva é fundamentada de forma concreta, destacando elementos objetivos, como a gravidade concreta dos fatos e o contexto de violência decorrente de disputa entre facções na região.

5.
A individualização da conduta é demonstrada pelo fato de o paciente ter sido flagrado no imóvel monitorado, na posse de bens relacionados à atividade criminosa, após a fuga de outro suspeito, sendo o único abordado no local.

6.
Condições pessoais favoráveis do paciente, como primariedade, bons antecedentes e residência fixa, não obstam a decretação da prisão preventiva quando presentes os requisitos legais do art. 312 do CPP.

7.
Medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas diante da periculosidade concreta do paciente e da gravidade dos fatos imputados, ligados a organização criminosa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Ordem denegada.

Tese de julgamento:

“
A fundamentação concreta e contextualizada, baseada em elementos objetivos colhidos em investigação formal, legitima a decretação da prisão preventiva nos termos do art. 312 do CPP
”
.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1013920-70.2025.8.11.0000

PACIENTE: ITALO RAY RODRIGUES BAIMA
IMPETRANTE: CLAUBER AUGUSTO COSTA PEREIRA, CARLOS AUGUSTO SANTOS PEREIRA

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DE ARIPUANÃ/MT

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus

impetrado

em favor de Ítalo Ray Rodrigues
Baima
, contra ato do Juízo da Vara Única da Comarca de Aripuanã/MT, que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva, no bojo da Ação Penal no 1000028-24.2025.8.11.0088, pela suposta prática dos delitos de tráfico de drogas, associação para o tráfico e posse irregular de arma de fogo (
arts
. 33 e 35 da Lei 11.343/06; art. 2o, §2o, da Lei 12.850/13 e art. 12 da Lei 10.826/03).

A defesa sustenta, em suma, a nulidade da medida de busca e apreensão, por suposta ausência de justa causa (
alegada "
fishing

expedition
"), ausência de individualização da conduta e fundamentação genérica do decreto prisional, postulando a revogação da prisão preventiva, com expedição de alvará de soltura ou, subsidiariamente, aplicação de medidas cautelares diversas.

O pedido
liminar foi indeferid
o em decisão exarada no id.

286160887
e, a
s informações do juízo de origem
,
encontram-se inseridas no id.
286160887
.

Em parecer de id.

289309393
, a Procuradoria
-Geral
de Justiça manifestou-se pela
denegação
ordem vindicada.

É o
Relatório.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES.
WESLEY SANCHEZ LACERDA
(RELATOR)

Egrégia Câmara

O mérito do
habeas corpus
resume em saber se a prisão preventiva se faz necessária no presente caso
eis que, o
impetrante
,
sustenta, em apertada síntese, que o decreto de prisão preventiva carece de fundamentação concreta, pois estaria amparado em elementos genéricos, sem a devida individualização da conduta do paciente.

A
inda, há a alegação de
que a medida de busca e apreensão teria decorrido de diligência especulativa, sem justa causa, rotulada de "
fishing

expedition
".

E, por último,
que o paciente ostenta condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e atividade laborativa, de modo que
,

responder ao processo em liberdade
não comprometeria a instrução criminal nem a ordem pública.

Com a delimitação das questões levantadas, passo ao julgamento do mérito do presente remédio constitucional.

Conforme se depreende das informações prestadas pelo Juízo da origem (ID 286160887), o paciente foi preso em flagrante no dia 12 de dezembro de 2024, no interior de uma das residências investigadas por ligação com o
Comando Vermelho
, facção criminosa atuante na Comarca de Aripuanã/MT, após ação diligente da Polícia Civil, com base em relatórios de investigação e monitoramento do local.

A
prisão ocorreu em contexto de investigação mais ampla sobre a atuação da referida facção, sendo certo que no local em que se encontrava
o paciente foi apreendida expressiva quantidade de entorpecentes, arma de fogo e objetos comumente relacionados à atividade de tráfico.

C
onsta
, ainda,
que o paciente era frequentador habitual do imóvel, o qual estava sob vigia da Polícia, conforme imagens capturadas pelo sistema "
Vigia Mais
".

Outrossim
, os relatórios de inteligência e os monitoramentos da Polícia Civil demonstram que a medida foi precedida de investigação formal e justificada, não se tratando de mera diligência aleatória.

Diante desse contexto fático,
a tese defensiva de que a busca e apreensão realizada teria sido baseada em meras suspeitas ou impressões vagas não encontra
sustento
.

Acrescente-se que, na residência em que o paciente foi abordado, foi apreendida expressiva quantidade de entorpecentes, arma de fogo e objetos indicativos da prática do tráfico, sendo o local reiteradamente visitado por investigada confessa integrante da facção criminosa, o que denota a existência de justa causa e afasta a pecha de ilegalidade ou arbitrariedade.

A fundamentação do decreto prisional, proferido em 01/04/2025 e mantido em decisão ulterior de 14/04/2025, é detalhada, concreta e respaldada em dados objetivos.

Quanto ao
risco à ordem pública, por sua vez,
está
evidenciado
,
não apenas pela natureza dos delitos e pela pluralidade de agentes, mas também pelo contexto de disputa territorial entre facções criminosas, que tem resultado em crimes violentos na região, como reconhecido na própria decisão impugnada.

Não se trata, pois, de meras conjecturas, mas de análise contextualizada do
periculum
libertatis
, conforme exige o art. 312 do CPP.

No tocante à suposta ausência de individualização da conduta, observa-se que o paciente foi preso no local investigado, era o único
abordado na residência após a fuga de outro indivíduo, e estava em posse de bens relacionados à atividade criminosa.

Quanto às condições pessoais do paciente, como primariedade, bons antecedentes e residência fixa, é pacífico que não impedem, por si só, a decretação da prisão preventiva, desde que presentes os requisitos legais, como se verifica
in
casu
.

De tal modo
, não se vislumbra viabilidade de substituição da prisão por medidas cautelares diversas, uma vez que a gravidade concreta dos fatos e o contexto de atuação em organização criminosa tornam as medidas do art. 319 do CPP insuficientes para assegurar a ordem pública.

Por todo exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
ORDEM DENEGADA
, a fim de manter a segregação cautelar da paciente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2025